Tribunal: STF
Processo: RE 112622
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-27
Data de publicação: 1987-02-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANO MORAL: INDENIZAÇÃO CUMULADA COM A REFERENTE A DANO
PATRIMONIAL. DESCABIMENTO. HIPÓTESE QUE NÃO E A PREVISTA NO ART.
21 DA LEI N. 2681, DE 1912.
NÃO SE TEM COMO ACUMULAVEL A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM A
PERTINENTE AO DANO PATRIMONIAL, NÃO SE ENCONTRANDO A HIPÓTESE
ABRANGIDA PELO ART. 21 DA LEI N. 2681, DE 1912. PRECEDENTES.
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA ACOLHIDA QUANTO AO DANO MORAL. DIVERGENCIA
JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADA, NO PARTICULAR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, NO REFERENTE A TAL
ACUMULAÇÃO.